Tribunal: TJMT
Processo: 1035140-89.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035140-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDEMIR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 008.092.311-90 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CLAUDEMIR ALMEIDA DA SILVA.

APELADO(S):
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda que visava a declaração de inexistência de débito, condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e temporais, em razão da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito oriundo de cessão de crédito, sem prova da regularidade da cessão
e da origem do débito
, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A apelante alega que não houve relação jurídica com a apelada e que a inscrição foi indevida.

3.
O conjunto fático-probatório demonstra que a inscrição é oriunda de cessão de crédito de contrato firmado entre a apelante
e uma instituição financeira
, sem prova da regularidade da cessão ao fundo de investimento apelado.

4.
A
legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito e do termo de cessão público
, capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes
.
Precedentes do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

5.
A ausência de prova da regularidade da cessão de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade da empresa apelada.

6.
O dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

7.
O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é razoável, atendendo ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelada.

8.
O pedido de indenização por dano temporal é indeferido, pois a indenização por dano moral já é suficiente para compensar os danos sofridos.

9.
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para declarar inexistente o débito de R$ 2.859,06, condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão.

Tese de julgamento: “A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito oriundo de cessão de crédito, sem prova da
origem e da
regularidade da cessão, configura conduta ilícita, gerando o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, 1022436-18.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25/02/2022; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que
julgou
improcedente os pedidos iniciais,
em demanda que visava a declaração de inexistência de débito, condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais
e temporais
, em razão da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Pleiteia indenização por dano temporal.

5. Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
251136714
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CLAUDEMIR ALMEIDA DA SILVA.

APELADO(S):
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente os pedidos iniciais,
em demanda que visava a declaração de inexistência de débito, condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e temporais, em razão da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente
.

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser acolhida, diante da fragilidade da produzida pela parte apelada em relação à prova da regularidade da cessão do crédito, bem como, da existência de relação jurídica que ensejou a
indevida
inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
(R$ 2.859,06 – 10/04/2023)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373 do Código de Processo Civil.

Isto porque, não há nos autos qualquer documento que comprove que a regularidade da dívida cedida pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ao fundo de investimento apelado, notadamente, no caso dos autos em que somente foram juntadas telas sistêmicas do débito originário e declaração de cessão de crédito.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna, se não, vejamos:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.
2. Na hipótese, a parte requerida trouxe aos autos o contrato originário da dívida, contudo deixou de apresentar o termo de cessão e, por consequência, não comprovou a validade da cessão de crédito. 3. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade da empresa. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido de R$ 3.000,00 (três mil) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em respeito aos referidos princípios e por levar em consideração a existência de negativações posteriores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10224361820218110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022) (grifo nosso)

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida, ônus
processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tenho que ficou evidenciada nos autos a indevida restrição de crédito no nome da parte apelante, por débito inexistente e, por isso, a empresa apelada deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor)

2. Da ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte apelante, eis que, por desídia da parte apelada, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte apelante, em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (R$ 2.859,06 – 10/04/2023), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4. Pleiteia indenização por dano temporal.

Quanto ao pedido de dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, indefiro por entender que o deferimento de indenização por dano moral, já é o suficiente a compensar os danos sofridos pela parte
apelante
.

5. Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, tenho que, merece ser acolhido, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros
moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça (STJ)
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer a responsabilidade civil da empresa apelada, declarar inexistente o débito “sub judice”
(R$ 2.859,06 – 10/04/2023)
,
condenando o fundo de investimento apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em favor da parte apelante, com incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do
INPC, a partir desta decisão.
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre
o
valor da condenação
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024